Tribunal: TJMT
Processo: 1008344-96.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1008344-96.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito, Nota Promissória, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[ROBERTO DE OLIVEIRA - CPF: 591.700.770-53 (ADVOGADO), ILARIO DALCIR SEIBEL - CPF: 213.171.609-59 (AGRAVANTE), WILSON MARTINELLI - CPF: 320.422.721-91 (AGRAVANTE), C.VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL - CNPJ: 77.863.223/0012-60 (AGRAVADO), CARLOS ARAUZ FILHO - CPF: 014.673.769-57 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ARON NEIVERTH - CPF: 028.416.229-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –

IMPUGNAÇÃO FUNDAMENTADA AO LAUDO PERICIAL – HOMOLOGAÇÃO DO LAUDO SEM INTIMAÇÃO DO PERITO PARA ESCLARECIMENTOS – CERCEAMENTO DE DEFESA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Nos termos do art. 477, §2°, do CPC, configura cerceamento de defesa a homologação de laudo pericial

controvertido, sem oportunizar esclarecimentos técnicos requeridos pela parte.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1008344-96.2025.8.11.0000

AGRAVANTES:

ILARIO DALCIR SEIBEL, WILSON MARTINELLI

AGRAVADA:

C.VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ILARIO DALCIR SEIBEL e WILSON MARTINELLI contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Nova Mutum que, nos autos da
Ação de

Execução de Titulo Extrajudicial
n. 0000078-26.1995.8.11.0086, ajuizada por C.VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL, homologou o laudo de avaliação do imóvel.

Em suas razões, aduzem, em síntese, que “
A decisão interlocutória merece ser reformada, pois não considerou adequadamente os argumentos e provas apresentados pelos Agravantes, que demonstram a flagrante discrepância entre o valor atribuído ao imóvel e o seu real valor de mercado
”, notadamente ao se considerar que “
o próprio laudo impugnado (ID 124052625), trouxe imóveis denominados elemento comparativo 1 e 4, localizados no mesmo município de Santa Rita do Trivelato, que foram avaliados por valores exageradamente superiores em relação ao imóvel em questão
”.

Requerem, liminarmente, a suspensão da decisão recorrida e, no mérito, o provimento do recurso para que seja determinada nova avaliação do imóvel ou, alternadamente, a oitiva do perito para prestar esclarecimentos.

Deferido o pedido de efeito suspensivo (Id. 279223359).

Ausente contrarrazões, consoante certidão de Id. 284996865.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

v

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por ILARIO DALCIR SEIBEL e WILSON MARTINELLI contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Nova Mutum que, nos autos da
Ação de

Execução de Titulo Extrajudicial
n. 0000078-26.1995.8.11.0086, ajuizada por C.VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL, homologou o laudo de avaliação do imóvel.

Sem delongas, razão assiste aos Recorrentes.

Com efeito, infere-se dos autos de origem que o laudo de avaliação foi homologado pelo Juízo
a quo
sem que o perito se manifestasse sobre a impugnação apresentada pelos Agravantes, onde fora apontada grande discrepância de valores dos imóveis na mesma região e utilizados pelo
expert
a título de comparação.

Deveras, o valor do hectare do imóvel dos Agravantes foi avaliado em R$ 41.398,58 enquanto os imóveis similares apontados no laudo para fins de comparação, notadamente os denominados elementos comparativos 1 e 4, tiveram o valor dos hectares avaliados, respectivamente, em R$ 113.443,22 e R$ 72.222,22, sendo notável a diferença, a ensejar

dúvida relevante sobre o cálculo.

Anota-se que o art. 477, §2º, do CPC estabelece o dever do perito de prestar esclarecimentos sobre pontos divergentes indicados pelas partes, de forma que a homologação do laudo

sem oportunizar os esclarecimentos técnicos requeridos pela parte configura cerceamento de defesa.

Nesse sentido colaciono recentes julgados deste Sodalício:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL AMBIENTAL E REPARAÇÃO INTEGRAL DO DANO C/C DANO MORAL – CONTROVÉRSIA ACERCA DE CONSTRUÇÃO DE TANQUE E MORTE DE PEIXES – DECISÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO AO LAUDO PERICIAL – PEDIDO DE ESCLARECIMENTO ACERCA DE OMISSÕES – POSSIBILIDADE – ART. 477, §2º, DO CPC – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. É legítima a impugnação ao laudo pericial quando houver alegação de omissões técnicas relevantes que comprometam a utilidade do documento como meio de prova, ainda que todos os quesitos formais tenham sido respondidos.
A negativa de esclarecimentos complementares pelo perito judicial, diante de impugnação tempestiva e tecnicamente fundamentada, viola o contraditório e configura cerceamento do direito de defesa.
(N.U 1004774-05.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025)
(destaquei)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO PERICIAL. IMPUGNAÇÃO FUNDAMENTADA. AUSÊNCIA DE ESCLARECIMENTOS PELO PERITO. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PREJUDICADO. I. CASO EM EXAME Apelação interposta em sede de Cumprimento de Sentença oriundo de Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito c/c Indenização por Danos Materiais e Morais, cujo julgamento transitado em julgado determinou a conversão do contrato de cartão de crédito em empréstimo consignado, fixando taxa de juros de 2,42% ao mês, com restituição simples dos valores pagos a maior, juros moratórios de 1% ao mês desde a citação e correção pelo INPC desde cada desconto. Após impugnação do valor executado e divergência entre as partes, foi produzida prova pericial, a qual foi homologada pelo juízo de origem que extinguiu a execução com base no art. 924, II, do CPC. O apelante sustenta a existência de vícios técnicos no laudo pericial e a necessidade de esclarecimentos que não foram oportunizados. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) determinar se o laudo pericial homologado atende aos parâmetros fixados no título executivo judicial, especialmente quanto à taxa de juros e ao método de amortização; (ii) definir se a ausência de intimação do perito para esclarecimentos técnicos solicitados configura cerceamento de defesa, a justificar a anulação da sentença. III. RAZÕES DE DECIDIR A ausência de resposta do perito aos questionamentos formulados pela parte compromete o contraditório e a ampla defesa, sobretudo em se tratando de prova técnica essencial para a apuração do valor devido, o que configura cerceamento de defesa. A sentença homologatória de laudo pericial que contém controvérsias técnicas relevantes, sem a devida apuração por meio de esclarecimentos, deve ser anulada, conforme previsão do art. 477, § 2º, do CPC. A anulação da sentença não acarreta prejuízo às partes, mas, ao contrário, propicia a devida elucidação dos pontos controvertidos e assegura julgamento justo, amparado em prova técnica adequada. A aplicação da teoria da causa madura pressupõe a desnecessidade de produção probatória, o que não se verifica no caso, dada a persistência de dúvidas e inconsistências nos cálculos periciais. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso prejudicado.
Tese de julgamento: A homologação de laudo pericial controvertido, sem oportunizar esclarecimentos técnicos requeridos pela parte, caracteriza cerceamento de defesa
. A ausência de resposta a impugnações relevantes sobre o conteúdo do laudo pericial impede a aplicação da teoria da causa madura. A anulação da sentença que homologa laudo pericial controvertido é medida necessária à garantia do contraditório e da ampla defesa. (N.U 1013845-10.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/03/2025, Publicado no DJE 28/03/2025)
(destaquei)

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para cassar a decisão recorrida e determinar o retorno dos autos ao perito para prestar os devidos esclarecimentos acerca da impugnação ao laudo apresentada pelos Agravantes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025